Tribunal: TJMT
Processo: 1011867-89.2020.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011867-89.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MILTON DIEGO ARAUJO DE ALCANTARA - CPF: 026.031.811-65 (RECORRENTE), JOAO PAULO DA SILVA SANTOS - CPF: 026.053.361-07 (ADVOGADO), UNIDAS S.A. - CNPJ: 04.437.534/0001-30 (RECORRIDO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), RENTCARS LTDA - CNPJ: 10.998.234/0001-23 (RECORRIDO), GILSON JOAO GOULART JUNIOR - CPF: 029.719.039-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO Nº 1011867-89.2020.811.0001 – Segundo Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá

- MT.

RECORRENTE: MILTON DIEGO ARAUJO DE ALCANTARA.

RECORRIDOS: UNIDAS S/A. E RENTCARS EIRELI.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA

NEGATIVA DE DIPONIBILIZAÇÃO DE VEÍCULO PARA LOCAÇÃO APÓS REALIZAÇÃO DE RESERVA – APRESENTAÇÃO DE EMAIL DE CONFIRMAÇÃO DA RESERVA E DE NOVA RESERVA EFETUADA EM EMPRESA DIVERSA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS NA INICIAL – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO OU PEDIDO DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – PEDIDO RECURSAL QUE MERECE SER REJEITADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Sem a prova mínima indiciária das alegações iniciais, não podem ser reconhecidos os prejuízos morais indenizáveis, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que Julgou Improcedente o pedido inicial, encartado na demanda indenizatória proposta pela parte recorrente em desfavor das partes recorridas, na qual visava à condenação das recorridas no pagamento de indenizações, a título de danos morais e materiais, em virtude de suposta disponibilização de veículo para locação após solicitação de reserva, isto por falta de provas das alegações.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da conduta ilícita da empresa recorrida.

Dos danos morais e materiais e do valor indenizatório a tal título.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

As partes recorridas apresentaram suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte promovente, e pugnando pela manutenção da R sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a r sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica, articulada no presente recurso, foi espancada na decisão recorrida.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Saliento que, a parte recorrente não comprovou nos autos a ocorrência da negativa na disponibilização de veículo para locação após solicitação de reserva, ônus do qual não se desincumbiu, a teor do que prescreve o inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil, merecendo, portanto, ser rechaçado o pedido indenizatório inicial por danos morais e materiais.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença fustigada em sua integralidade.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
a base de
10% (dez por cento)
sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2021